Tribunal: TJDFT
Processo: 0734259-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734259-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELAINE CARVALHO FORTUNATO D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para manifestação acerca do fato novo superveniente aduzido pela agravada em contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator